Tribunal: TCU
Processo: 013.469/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria de Jesus Teixeira contra o Acórdão 8.427/2020TCU1a Câmara, que considerou ilegal e negou registro ao ato de pensão militar instituída por José Ailton Teixeira Pêgo

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Maria de Jesus Teixeira contra o Acórdão 8427/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de pensão militar instituída por José Ailton Teixeira Pêgo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, dar-lhe provimento e tornar insubsistentes os itens 9.2, 9.3 e 9.4, com seus subitens, do Acórdão 8427/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar legal e determinar o registro do ato de pensão militar instituído por José Ailton Teixeira Pêgo. 9.3. encaminhar cópia desta decisão à Décima Primeira Região Militar e à recorrente, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.